Tribunal: STJ
Processo: 0001815-93.2014.8.19.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2038235 - RJ
(2021/0386773-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GRANITOS APIACÁ LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL CARVALHO FREITAS SIGILIAO E OUTRO(S) -
RJ140702
LEONAM JESUS DOS SANTOS - RJ225007
SÉRGIO FRANCISCO DE AGUIAR TOSTES - RJ014954
JOSE GERALDO ANTONIO - RJ172728
EMBARGADO
: ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO LESSA SILVA E OUTRO(S) - RJ032868
RODRIGO PONCE BUENO - RJ104782
RODRIGO FUX - RJ154760
GUILHERME FRANÇA SANTOS LIMA BARROS - RJ151974
GABRIELLA MORAES DE MATOS - RJ196773
RAPHAEL MESQUITA - RJ210438
INTERES.
: ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA
INTERES.
: ANGLO FERROUS BRAZIL PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: VICENTE DE PAULO GALLIEZ FILHO E OUTRO(S) - RJ054765
INTERES.
: PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A
INTERES.
: FERROPORT LOGISTICA COMERCIAL EXPORTADORA S.A
OUTRO NOME
: LLX MINAS RIO LOGÍSTICA COMERCIAL EXPORTADORA S/A
INTERES.
: MOVER PARTICIPACOES S.A.
OUTRO NOME
: CAMARGO CORREA S/A
ADVOGADA
: DANIELLE COMUNIAN LINO - SP237063
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO
CPC. APLICAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, ante a reiteração, em
novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da
multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3. Embargos declaratórios rejeitados, com a imposição de multa de 2%
(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48289361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: cffcfd04-dc37-4a05-b352-af2014e73a20

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
10/06/2025
16/06/2025
de declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: cffcfd04-dc37-4a05-b352-af2014e73a20

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2038235 - RJ
(2021/0386773-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GRANITOS APIACÁ LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL CARVALHO FREITAS SIGILIAO E OUTRO(S) -
RJ140702
LEONAM JESUS DOS SANTOS - RJ225007
SÉRGIO FRANCISCO DE AGUIAR TOSTES - RJ014954
JOSE GERALDO ANTONIO - RJ172728
EMBARGADO
: ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO LESSA SILVA E OUTRO(S) - RJ032868
RODRIGO PONCE BUENO - RJ104782
RODRIGO FUX - RJ154760
GUILHERME FRANÇA SANTOS LIMA BARROS - RJ151974
GABRIELLA MORAES DE MATOS - RJ196773
RAPHAEL MESQUITA - RJ210438
INTERES.
: ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA
INTERES.
: ANGLO FERROUS BRAZIL PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: VICENTE DE PAULO GALLIEZ FILHO E OUTRO(S) - RJ054765
INTERES.
: PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A
INTERES.
: FERROPORT LOGISTICA COMERCIAL EXPORTADORA S.A
OUTRO NOME
: LLX MINAS RIO LOGÍSTICA COMERCIAL EXPORTADORA S/A
INTERES.
: MOVER PARTICIPACOES S.A.
OUTRO NOME
: CAMARGO CORREA S/A
ADVOGADA
: DANIELLE COMUNIAN LINO - SP237063
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO
CPC. APLICAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, ante a reiteração, em
novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da
multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3. Embargos declaratórios rejeitados, com a imposição de multa de 2%
(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47606279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:34
Código de Controle do Documento: 2a763ac7-d4c7-4056-8ac8-6641cab2d654

Trata-se de novos embargos de declaração (e-STJ fls. 2.204-2.207) opostos
GRANITOS APIACÁ LTDA.
por
ao acórdão (e-STJ fls. 2.191-2.196) que rejeitou os
declaratórios anteriormente opostos ao acórdão assim ementado:
"AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPARAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático- probatório,
procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula
no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 2.157).
deixou de se manifestar
A embargante sustenta que o acórdão embargado
sobre a aplicação ou não do disposto nos artigos 389, 402 e 944 do Código Civil ao
caso concreto.
Pede manifestação do órgão colegiado acerca dos seguintes questionamentos:

"(...)
i) se a legislação citada possibilita à Embargante o direito à
reparação integral dos seus prejuízos, sem limitação de qualquer espécie,
algo considerado não permitido pela letra da lei segundo o acórdão do TJRJ;
e ii) se o art. 42 do Código de Mineração apresenta alguma limitação ao
dever de indenizar o detentor do título minerário, tal como equivocadamente
entendeu o acórdão recorrido do TJRJ" (e-STJ fl. 2.205).

Volta a sustentar que a solução da controvérsia não dependeria do reexame
de fatos e provas.
Pugna, ao final, pelo suprimento das omissões apontadas.
Impugnação às e-STJ fls. 2.212-2.219, pugnando pela rejeição dos
embargos com aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O acórdão impugnado não padece de nenhum vício suscetível de correção
por meio de embargos de declaração.
No caso dos autos, o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso
especial com fundamentação completa, clara e coerente, consoante se colhe da
decisão mantida integralmente em sede de agravo interno.
No tocante à alegada violação dos artigos 389, 402 e 944 do Código Civil,
consignou-se, de forma cristalina, que a inversão das conclusões das instâncias de
cognição plena demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça: "
".
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Estando
o
acórdão
impugnado
devidamente
fundamentado,
são
inadmissíveis novos embargos de declaração.
Acrescenta-se que não se prestam os embargos de declaração para
responder questionários feitos pela parte.
Documento eletrônico VDA47606279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:34
Código de Controle do Documento: 2a763ac7-d4c7-4056-8ac8-6641cab2d654

Tampouco está o órgão julgador obrigado a se pronunciar acerca de todo e
qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados
suficientes para fundamentar sua decisão.
A motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PREEXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. NÃO PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA
EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. O julgador, no exame das lides que lhe são submetidas, não está
obrigado a responder questionários jurídicos elaborados pelas partes
e nem a discorrer sobre todos os dispositivos legais por elas
invocados. É de sua obrigação, ao examinar os contornos da lide
controvertida, apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos em que
apoia suas convicções para decidir.
(...)
".
5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa
(AgRg no AREsp 180.224/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
- grifou-se)
16/10/2012
23/10/2012

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTO NOVO. INVIABILIDADE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. REJEIÇÃO
DOS ACLARATÓRIOS.
(...)
3. Não se prestam os embargos de declaração para responder
questionários feitos pela parte, mormente quando o que se pretende é
rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo órgão
colegiado, sem contudo apontar omissão ou contradição concreta
que justifique o seu acolhimento.
".
4. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no RHC 22.989/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
- grifou-se)
16/08/2011
01/09/2011

Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, ante a reiteração, em
novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da multa prevista
no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EFEITO
INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexistência dos vícios tipificados no art. 535 do Código de Processo Civil
/73, a inquinar o acórdão embargado.
2. A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso.
3. Aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Novo Código de Processo
Civil, na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE
MULTA".
(EDcl no AgRg no REsp 1.560.599/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
10/05/2016
)
13/05/2016
Documento eletrônico VDA47606279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:34
Código de Controle do Documento: 2a763ac7-d4c7-4056-8ac8-6641cab2d654

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE FISIOTERAPIA E
FONOAUDIOLOGIA. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO
VERIFICADAS. REEXAME DE PROVAS. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2o, NCPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração apenas
são cabíveis quando constar no julgamento obscuridade ou contradição ou
quando o julgador for omisso na análise de algum ponto. Admite-se também
a interposição de aclaratórios para a correção de erro material.
2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do novo CPC, pois o acórdão
embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e
fundamentou sua conclusão, não havendo omissão, tampouco contradição.
3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação da multa prevista no
§2o do art. 1026, do Novo Código de Processo Civil".
(EDcl no AgRg no AREsp 760.520/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/05/2016
11/05/2016
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, condenando
a embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:34
Código de Controle do Documento: 2a763ac7-d4c7-4056-8ac8-6641cab2d654

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.038.235 / RJ
Número Registro: 2021/0386773-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018159320148190080 18159320148190080 202124512235
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRANITOS APIACÁ LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO FRANCISCO DE AGUIAR TOSTES - RJ014954
SAMUEL CARVALHO FREITAS SIGILIAO E OUTRO(S) - RJ140702
JOSE GERALDO ANTONIO - RJ172728
LEONAM JESUS DOS SANTOS - RJ225007
AGRAVANTE : ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO LESSA SILVA E OUTRO(S) - RJ032868
RODRIGO PONCE BUENO - RJ104782
RODRIGO FUX - RJ154760
GUILHERME FRANÇA SANTOS LIMA BARROS - RJ151974
GABRIELLA MORAES DE MATOS - RJ196773
RAPHAEL MESQUITA - RJ210438
AGRAVADO
: GRANITOS APIACÁ LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO FRANCISCO DE AGUIAR TOSTES E OUTRO(S) -
RJ014954
SAMUEL CARVALHO FREITAS SIGILIAO - RJ140702
Documento eletrônico VDA48266746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:30:32
Código de Controle do Documento: 80c497bd-7e7b-4181-aa5c-5d14199452b6

JOSE GERALDO ANTONIO - RJ172728
LEONAM JESUS DOS SANTOS - RJ225007
AGRAVADO
: ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO LESSA SILVA E OUTRO(S) - RJ032868
RODRIGO PONCE BUENO - RJ104782
RODRIGO FUX - RJ154760
GUILHERME FRANÇA SANTOS LIMA BARROS - RJ151974
GABRIELLA MORAES DE MATOS - RJ196773
RAPHAEL MESQUITA - RJ210438
INTERES.
: ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA
INTERES.
: ANGLO FERROUS BRAZIL PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: VICENTE DE PAULO GALLIEZ FILHO E OUTRO(S) - RJ054765
INTERES.
: PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A
INTERES.
: FERROPORT LOGISTICA COMERCIAL EXPORTADORA S.A
OUTRO
NOME
: LLX MINAS RIO LOGÍSTICA COMERCIAL EXPORTADORA S/A
INTERES.
: MOVER PARTICIPACOES S.A.
OUTRO
NOME
: CAMARGO CORREA S/A
ADVOGADA
: DANIELLE COMUNIAN LINO - SP237063
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GRANITOS APIACÁ LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL CARVALHO FREITAS SIGILIAO E OUTRO(S) - RJ140702
LEONAM JESUS DOS SANTOS - RJ225007
SÉRGIO FRANCISCO DE AGUIAR TOSTES - RJ014954
JOSE GERALDO ANTONIO - RJ172728
EMBARGADO : ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO LESSA SILVA E OUTRO(S) - RJ032868
RODRIGO PONCE BUENO - RJ104782
RODRIGO FUX - RJ154760
GUILHERME FRANÇA SANTOS LIMA BARROS - RJ151974
GABRIELLA MORAES DE MATOS - RJ196773
RAPHAEL MESQUITA - RJ210438
INTERES.
: ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA
INTERES.
: ANGLO FERROUS BRAZIL PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: VICENTE DE PAULO GALLIEZ FILHO E OUTRO(S) - RJ054765
Documento eletrônico VDA48266746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:30:32
Código de Controle do Documento: 80c497bd-7e7b-4181-aa5c-5d14199452b6

INTERES.
: PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A
INTERES.
: FERROPORT LOGISTICA COMERCIAL EXPORTADORA S.A
OUTRO NOME : LLX MINAS RIO LOGÍSTICA COMERCIAL EXPORTADORA S/A
INTERES.
: MOVER PARTICIPACOES S.A.
OUTRO NOME : CAMARGO CORREA S/A
ADVOGADA
: DANIELLE COMUNIAN LINO - SP237063
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
10/06/2025
16/06/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:30:32
Código de Controle do Documento: 80c497bd-7e7b-4181-aa5c-5d14199452b6